Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Processo : 0701854-81.2021.8.07.0001 DECISÃO A apelante retorna aos autos para desistência do recurso, com o arquivamento do processo[1]. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 23156184.